Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.